Tribunal: STF
Processo: Rcl 80655
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Rodoviário Monte Sereno Ltda. em face do acórdão da Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, proferido na reclamatória trabalhista n. 0000865-09.2023.5.06.0201. 



    A reclamante sustenta o descumprimento de dois paradigmas do Supremo Tribunal Federal. Primeiramente, alega-se violação à Súmula Vinculante n.º 10, pois o órgão fracionário do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região teria afastado a aplicação do artigo 840, §1º, da CLT — que exige a indicação de valor nos pedidos da inicial trabalhista — ao considerar os montantes ali especificados como meramente estimativos, sem declarar a inconstitucionalidade da norma por meio do plenário ou órgão especial, contrariando a cláusula de reserva de plenário. 



    Em segundo lugar, argumenta-se o desrespeito à decisão proferida na ADI 5322 e nos embargos de declaração que modularam seus efeitos. Isso porque, segundo a reclamante, o STF, ao julgar a ADI 5322, declarou a inconstitucionalidade de normas sobre tempo de espera e fracionamento do intervalo interjornada de motoristas, modulando os efeitos da decisão para que fossem ex nunc, válidos a partir de 12 de julho de 2023. 



    Contudo, afirma que o acórdão reclamado teria aplicado retroativamente esses entendimentos a um contrato de trabalho encerrado em 6 de setembro de 2021, período anterior ao marco temporal fixado.



    Por fim, requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão da Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região e, por conseguinte, a paralisação do trâmite da Reclamação Trabalhista n. 0000865-09.2023.5.06.0201. 



    No mérito, postula a procedência da Reclamação Constitucional para cassar a decisão regional, por alegado desrespeito à Súmula Vinculante nº 10 e à decisão na ADI 5322, assegurando que esta última produza efeitos somente a partir de 12 de julho de 2023. 



    Pede, ainda, que outra decisão seja proferida, observando a limitação do valor da condenação ao montante de cada pedido formulado na ação trabalhista, a exclusão do tempo de espera da jornada e o reconhecimento do fracionamento do intervalo interjornada, conforme a legislação pertinente. 



    Informações prestadas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região no eDOC 32.



    Na contestação, a parte beneficiária defendeu a improcedência da presente reclamação, pois, a interpretação sistemática do artigo 840, §1º, da CLT não implicou declaração de inconstitucionalidade, seja explícita ou implícita e a aplicação da ADI 5322 ocorreu em momento processual adequado, antes de qualquer modulação de efeitos. (eDOC 35)



    A Procuradoria-Geral da República pugnou pela parcial procedência da reclamação, em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. LEI Nº 13.103/15. EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE MOTORISTA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À SUMULA VINCULANTE 10/STF. INEXISTE DECLARAÇÃO IMPLÍCITA OU EXPLÍCITA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. ADI 5322. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EX NUNC, A PARTIR DA DATA DA PUBLICAÇÃO DA DECISÃO DE MÉRITO. DESRESPEITO À DECISÃO DO STF. 



    - Parecer pela parcial procedência da Reclamação”. (eDOC 41)



    É o relatório. 



    Decido.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º da CF/88). 



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (...)”.



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    No caso dos autos, a origem da presente reclamação reside na reclamatória trabalhista nº 0000865-09.2023.5.06.0201, movida por um ex-empregado, motorista de carreta admitido em 03 de março de 2021 e dispensado em 06 de setembro de 2021. (eDOC 3)



    Na ação original, a sentença deferiu pleitos relativos à jornada de trabalho e reflexos, sem limitar os valores da condenação aos valores indicados na petição inicial, além de reconhecer o direito à remuneração das horas de espera como tempo de trabalho efetivo, entre outros. 



    A Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região manteve a decisão de primeira instância quanto à não limitação da condenação, à integração do tempo de espera na jornada e à inaplicabilidade do fracionamento do intervalo intrajornada, embora tenha excluído a condenação referente ao intervalo intrajornada. Eis a ementa desse julgado:



    “RECURSO ORDINÁRIO EMPRESARIALL. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO AOS VALORES INDICADOS NA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. O artigo 840, § 1.º, da CLT, com redação conferida pela Lei n.º 13.467/2017, exige que o pedido seja certo e determinado, devendo haver indicação de seu valor na petição inicial, entretanto, o Colendo Tribunal Superior do Trabalho adotou posicionamento sobre o tema, dando interpretação sistemática e teleológica ao aludido dispositivo legal, o que impede a limitação da condenação aos valores atribuídos aos pedidos na peça vestibular, existindo ou não ressalva de se tratar de mera estimativa, sob pena de ofensa aos princípios da reparação integral do dano, da irrenunciabilidade dos direitos e do acesso à Justiça, e, no âmbito deste E. Regional, no julgamento do IRDR n.º 0000792-58.2023.5.06.0000, foi fixada tese jurídica nesse sentido, de observância obrigatória. Apelo não provido nesse aspecto”. (eDOC 14, p. 18)



    Os recursos interpostos pela empresa ao Tribunal Superior do Trabalho não lograram êxito em modificar, no mérito, esses pontos da decisão regional.



    Na presente reclamação, alega-se que a decisão reclamada inobservou a modulação de efeitos determinada por esta Corte no julgamento da ADI 5.322, Rel. Min. Alexandre de Moraes, além de ofender a Súmula Vinculante 10.



I) Da violação à ADI 5.322



    No ponto, registro que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da citada ADI 5.322, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 30.8.2023, analisou a constitucionalidade de diversos dispositivos da Lei 13.103/2015, que dispõe sobre o exercício da profissão de motorista profissional. Na ocasião, conheceu parcialmente da ação direta e julgou parcialmente procedente o pedido, conforme a ementa a seguir transcrita:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. CLT – LEI 13.103/2015. POSSIBILIDADE DE REGULAMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE MOTORISTA. NECESSIDADE DE ABSOLUTO RESPEITO AOS DIREITOS SOCIAIS E ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO TRABALHADOR PREVISTAS NO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RAZOABILIDADE NA PREVISÃO DE NORMAS DE SEGURANÇA VIÁRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 



    1. Compete ao Congresso Nacional regulamentar, especificamente, a profissão de motorista profissional de cargas e de passageiros, respeitando os direitos sociais e as normas de proteção ao trabalhador previstos na Constituição Federal. 



    2. São legítimas e razoáveis as restrições ao exercício da profissão de motorista em previsões de normas visando à segurança viária em defesa da vida e da sociedade, não violando o texto constitucional a previsão em lei da exigência de exame toxicológico. 



    3. Reconhecimento da autonomia das negociações coletivas (art. 7º, XXVI, da CF). Constitucionalidade da redução e/ou fracionamento do intervalo intrajornada dos motoristas profissionais, desde que ajustado em acordo ou convenção coletiva de trabalho. 



    4. A Constituição Federal não determinou um limite máximo de prestação em serviço extraordinário, de modo que compete à negociação coletiva de trabalho examinar a possibilidade de prorrogação da jornada da categoria por até quatro horas, em sintonia com a previsão constitucional disciplinada no art. 7º, XXVI, da CF. 



    5. Constitucionalidade da norma que prevê a possibilidade, excepcional e justificada, de o motorista profissional prorrogar a jornada de trabalho pelo tempo necessário até o veículo chegar a um local seguro ou ao destino. 



    6. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou orientação no sentido da constitucionalidade da adoção da jornada especial de 12 x 36, em regime de compensação de horários (art. 7º, XIII, da CF). 



    7. Não há inconstitucionalidade da norma que prevê o pagamento do motorista profissional por meio de remuneração variável, que, inclusive, possui assento constitucional, conforme disposto no inciso VII do art. 7º da Constituição Federal. 



    8. Compete ao Ministério do Trabalho e Emprego a regulamentação das condições de segurança, sanitárias e de conforto nos locais de espera, repouso e descanso dos motoristas profissionais de cargas e passageiros. 



    9. É inconstitucional o dispositivo legal que permite a redução e/ou o fracionamento dos intervalos interjornadas e do descanso semanal remunerado. Normas constitucionais de proteção da saúde do trabalhador (art. 7º, XXII, da CF). 



    10. Inconstitucionalidade na exclusão do tempo de trabalho efetivo do motorista profissional, quando está à disposição do empregador durante o carregamento/descarregamento de mercadorias, ou ainda durante fiscalização em barreiras fiscais ou alfandegárias, conhecido como “tempo de espera”. Impossibilidade de decote da jornada normal de trabalho e nem da jornada extraordinária, sob pena de desvirtuar a própria relação jurídica trabalhista reconhecida. 



    11. Inconstitucionalidade de normas da Lei 13.103/2015 ao prever hipótese de descanso de motorista com o veículo em movimento. Prejuízo ao efetivo descanso do trabalhador. 



    12. PARCIAL CONHECIMENTO DA AÇÃO DIRETA COM PARCIAL PROCEDÊNCIA, DECLARANDO INCONSTITUCIONAIS: (a) a expressão “sendo facultados o seu fracionamento e a coincidência com os períodos de parada obrigatória na condução do veículo estabelecida pela Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro, garantidos o mínimo de 8 (oito) horas ininterruptas no primeiro período e o gozo do remanescente dentro das 16 (dezesseis) horas seguintes ao fim do primeiro período”, prevista na parte final do § 3º do art. 235-C; (b) a expressão “não sendo computadas como jornada de trabalho e nem como horas extraordinárias”, prevista na parte final do § 8º do art. 235-C; (c) a expressão “e o tempo de espera”, disposta na parte final do § 1º do art. 235-C, por arrastamento; (d) o § 9º do art. 235-C da CLT, sem efeito repristinatório; (e) a expressão “as quais não serão consideradas como parte da jornada de trabalho, ficando garantido, porém, o gozo do descanso de 8 (oito) horas ininterruptas aludido no § 3º do § 12 do art. 235-C”; (f) a expressão “usufruído no retorno do motorista à base (matriz ou filial) ou ao seu domicílio, salvo se a empresa oferecer condições adequadas para o efetivo gozo do referido repouso”, constante do caput do art. 235-D; (g) o § 1º do art. 235-D; (h) o § 2º do art. 235-D; (i) o § 5º do art. 235-D; (j) o inciso III do art. 235-E, todos da CLT, com a redação dada pelo art. 6º da Lei 13.103/2015; e (k) a expressão “que podem ser fracionadas, usufruídas no veículo e coincidir com os intervalos mencionados no § 1º, observadas no primeiro período 8 (oito) horas ininterruptas de descanso”, na forma como prevista no § 3º do art. 67-C do CTB, com redação dada pelo art. 7º da Lei 13.103/2015”. (ADI 5322, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 30.8.2023, grifo nosso)



    Posteriormente, em julgamento finalizado em 11.10.2024, esta Suprema Corte Suprema acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Terrestres – CNTTT, cuja ementa está assim redigida: 



    “REGULAMENTAÇÃO DA PROFISSÃO DE MOTORISTA. LEI 13.103/2015. RECONHECIMENTO DA AUTONOMIA DAS NEGOCIAÇÕES COLETIVAS (CF, ART. 7º, XXVI). SITUAÇÃO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO E SOCIAL QUE PERMITE A MODULAÇÃO DE EFEITOS EX NUNC. GARANTIA DE SEGURANÇA JURÍDICA. EMBARGOS DA AUTORA PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 



    1. Nos processos objetivos de controle de constitucionalidade, terceiros estranhos à relação jurídico-processual não possuem legitimidade para apresentar pedido ou interpor recursos, conforme disposição do art. 7º da Lei 9.868/1999 e do art. 169, § 2º, do RISTF. Precedentes. Da mesma maneira, amicus curiae não possui legitimidade para interpor recursos em sede de controle abstrato de constitucionalidade. Precedentes. 



    2. O PLENARIO reconheceu a autonomia das negociações coletivas (art. 7º, XXVI, da CF) ao afirmar a constitucionalidade da redução e/ou fracionamento do intervalo intrajornada dos motoristas profissionais, desde que ajustado em acordo ou convenção coletiva de trabalho. 



    3. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL admite o conhecimento de embargos declaratórios para a modulação da eficácia das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade, desde que estejam presentes o excepcional interesse público e social, bem como razões de segurança jurídica, os quais justificam o parcial acolhimento do pedido para conferir efeitos ex nunc ao acórdão embargado. 



    4. NÃO CONHECIMENTO dos Embargos de Declaração opostos pela Confederação Nacional da Indústria – CNI e pela Confederação Nacional do Transporte – CNT. 



    5. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMETO dos embargos de Declaração opostos pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Terrestres – CNTTT para (a) reiterar o reconhecimento da autonomia das negociações coletivas (art. 7º, XXVI, da CF); (b) modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, atribuir-lhes eficácia ex nunc, a contar da publicação da ata do julgamento de mérito desta ação direta”. (ADI 5322 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 29-10-2024, grifo nosso)



    Como visto, na ocasião, o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, atribuindo-lhes eficácia ex nunc, a contar da publicação da ata do julgamento de mérito da ação direta, que ocorreu em 30.8.2023. 



    No presente caso, verifica-se que a demanda trabalhista originária envolve fatos ocorridos entre 3.3.2021 a 6.9.2021 (eDOC 13, p. 36), que precede a data de publicação da ata do julgamento de mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.322, que ocorreu em 30.8.2023. 



    Diante disso, as questões estão sujeitas à modulação de efeitos decidida por ocasião do julgamento dos embargos de declaração na ADI 5.322, que atribuiu eficácia ex nunc os efeitos da citada declaração de inconstitucionalidade.



    Isso significa que a decisão não possui efeitos retroativos, não se aplicando, portanto, ao intervalo discutido nos autos.



II) Da violação à Súmula Vinculante n.10



    No caso em apreço, a parte reclamante argumenta que a autoridade reclamada, ao considerar o valor da causa indicado na petição inicial como meramente estimativo, deixou de observar o disposto no art. 840, §1º, da CLT, violando o teor da Súmula Vinculante 10.



    Conjectura, assim, o esvaziamento do conteúdo da norma, sem a devida submissão ao Órgão Especial do Tribunal de origem, em clara violação à cláusula de reserva de plenário, prevista no artigo 97 da Constituição Federal, uma vez que a decisão reclamada afastou a validade da norma prevista no art. 840, § 1º, da CLT e autorizou a execução sem qualquer limite. 



    Diante disso, sustenta, em suma, a inobservância do disposto na Súmula Vinculante 10, cuja redação é a seguinte:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 



    Pois bem.



    O art. 840, §1º, da CLT, com redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017 dispõe o seguinte:



    “Art. 840 - A reclamação poderá ser escrita ou verbal. 



    §1º. Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante”. (Grifo nosso)



    O Tribunal Reclamado por sua vez, ao negar provimento ao recurso interposto, entendeu que: 



    Insiste a empresa apelante na observância aos valores especificados na exordial com respaldo no artigo 840, § 1.º, da CLT.



    Relativamente à matéria, por questão de disciplina judiciária, adoto o posicionamento do C. TST, no sentido de que a interpretação sistemática e teleológica do art. 840, §1.º, da CLT, com redação conferida pela Lei 13.467/17, impede a limitação da condenação aos valores atribuídos aos pedidos na petição inicial, existindo ou não ressalva sobre tratar-se de mera estimativa, sob pena de ofensa aos princípios da reparação integral do dano, da irrenunciabilidade dos direitos e do acesso à Justiça, como expresso nos seguintes arestos jurisprudenciais:



    (...)



    O entendimento da Corte Superior Trabalhista tem se pautado, ainda, pela dificuldade de se quantificar previamente os pedidos, em vista dos vários pleitos e temas com os valores monetários realmente devidos, por se fazer necessária a apuração probatória das alegações das partes, pertinentes aos pedidos que formulados, levando-se a se considerar os valores apresentados como mera estimativa.



    Aliás, a matéria mereceu debate no âmbito do Plenário deste Sexto Regional no julgamento do IRDR 0000792-58.2023.5.06.0000, sendo fixada a seguinte tese prevalente: " Os valores atribuídos aos pedidos na petição inicial, em atendimento ao disposto no artigo 840, §1º, da CLT não limitam a condenação, sendo meramente estimativos". (eDOC 14, p. 23-26; grifo nosso)



    Ora, saliento que a interpretação conforme à Constituição que limita ou restringe conteúdo normativo deve ser aplicada mediante o correto método de controle de constitucionalidade que, na via difusa, dar-se-á pelo respeito à cláusula de reserva de plenário, podendo tal solução tão somente advir do órgão especial ou pleno da Corte. 



    Na espécie, ao estabelecer que “Os valores atribuídos aos pedidos na petição inicial, em atendimento ao disposto no artigo 840, §1º, da CLT não limitam a condenação, sendo meramente estimativos”, entendo que o Tribunal de origem afrontou o enunciado vinculante deste STF. 



    Reforço que o posicionamento desta Suprema Corte é de não coadunar-se com leis supostamente inconstitucionais ou incompatíveis. Todavia, diante da presunção de constitucionalidade das normas do ordenamento jurídico pátrio, é preciso que as Cortes regionais observem o procedimento devido para o julgamento de (in)constitucionalidade, pela via difusa, ou para o afastamento, em parte ou no todo, do conteúdo legislativo, respeitando a cláusula de reserva de plenário e as normas processuais civis quanto ao incidente de arguição de inconstitucionalidade (art. 948 e seguintes do CPC). 



    Com efeito, verifico que a autoridade reclamada conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do citado dispositivo, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário. 



    No mesmo sentido, em situação semelhante aos dos autos, destaco decisão monocrática proferida pelo Min. Alexandre de Moraes, na Rcl 79.034/SP, consignando o seguinte:



    “Nessas circunstâncias, verifica-se que o juízo reclamado afastou a incidência do art. 840, § 1º, da CLT, em afronta à Súmula Vinculante 10. 



    A discussão na origem está relacionada à possibilidade de ajuizar Reclamação Trabalhista cujo pedido condenatório corresponda a valor meramente estimativo e não vinculante, à luz do princípio da congruência ou correlação entre pedido inicial e condenação e, sobretudo, do que dispõe o art. 840, § 1º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, que assim dispõe:



    (...)



    É importante relembrar que ‘não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do comando legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada’ (Rcl 44.018 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 2ª Turma, j. 27/4/2021, DJe de 10/5/2021). 



    Ou seja, não basta afastar determinada norma, há de se fazer com fundamento constitucional. No presente caso, a autoridade reclamada assinalou que ‘os valores constantes nos pedidos apresentados de forma líquida na reclamação trabalhista devem ser considerados como mera estimativa, não limitando a condenação, por força da Instrução Normativa nº 41/2018 c/c art. 840, §1º, da CLT e dos princípios constitucionais que regem o processo do trabalho, em especial os princípios do amplo acesso à jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF), da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), da proteção social do trabalho (art. 1º, IV, da CF)’.



    Ou seja, sob o pálio da argumentação constitucional da aplicação dos princípios da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF), dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF) e proteção social do trabalho (art. 1º, IV, da CF), afastou a incidência do art. 840, § 1º, da CLT, especialmente naquilo que expressamente modificado pelo legislador com a edição da Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, isto é, na parte em que expressamente consignado o dever do autor de formular pedido ‘que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor’. 



    Ao realizar essa interpretação, exerceu o controle difuso de constitucionalidade e utilizou a técnica decisória denominada declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, pela qual o intérprete declara a inconstitucionalidade de algumas interpretações possíveis do texto legal, sem, contudo, alterá-lo gramaticalmente, ou seja, censurou uma determinada interpretação por considerá-la inconstitucional. 



    Ocorre, porém, que a inconstitucionalidade total ou parcial de lei ou ato normativo estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta da totalidade dos membros do tribunal ou, onde houver, dos integrantes do respectivo órgão especial, sob pena de absoluta nulidade da decisão emanada do órgão fracionário (turma, câmara ou seção), em respeito à previsão do art. 97 da Constituição Federal. 



    Essa verdadeira cláusula de reserva de plenário atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de inconstitucionalidade dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e, para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado. Dessa forma, embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade incidental, o órgão fracionário afastou a aplicação da norma sem observação do art. 97 da CF/88, violando o enunciado da Súmula Vinculante 10 por desrespeito à Cláusula de Reserva de Plenário.” (DJe 13.5.2025)



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em conformidade com o que restou decidido por esta Corte nos autos da ADI 5.322 e da Súmula Vinculante n. 10.



    Comunique-se. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente